Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724795-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. C. E. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA SIQUEIRA CABRAL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por L. S. C. E., contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança (processo no 0704173-86.2021.8.07.0012), ajuizada em desfavor da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 27780099): “Indefiro o pedido de liminar: ainda que não tenha sido publicado o acórdão do IRDR, mais do que nunca fica sinalizado o entendimento do Tribunal, e não é adequado - mas antes, uma arrematada maluquice - que juízes deste mesmo Tribunal simplesmente o desconsideremos. Afinal a decisão existe. Pode não produzir os efeitos próprios de uma decisão de IRDR. Mesmo porque o entendimento a que chegou o Tribunal é o que, sem qualquer pretensão de me vangloriar, sempre tive e, se deferia a medida e, ao final, julgava procedente o pedido era em atenção ao posicionamento do Tribunal que, não sei o que aconteceu, mudou. Para prová-lo, transcrevo trecho da sentença padrão que fiz para casos que tais e que pode ser pesquisado em qualquer processo desta Vara: "Venho decidindo pretensões que tais da seguinte forma: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem o seguinte posicionamento: “Segundo jurisprudência majoritária deste Tribunal, a idade não pode ser um obstáculo a impedir que o aluno, que tenha obtido aprovação em vestibular, submeta-se a exames com vista a obter certificado de conclusão de ensino médio, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Precedentes desta e. Corte de Justiça. Reexame necessário conhecido e não provido.(Acórdão n.848612, 20140111066386RMO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 161). Que assim seja. Mas uma coisa é certa: o assim chamado supletivo não foi instituído para servir a jovenzinhos inteligentes precoces. Foi instituído em favor de quem, não tendo chegado aos 18 anos, ainda não concluiu o ensino médio e necessita de uma aceleração. Por isso, se me afigura desvirtuado o uso que se faz dele, pois o correto era sequer se exigir a conclusão do ensino médio, pois afinal, como se diz por aí para justificar o acolhimento de pretensões tais, o (a) garoto (a) comprova maturidade intelectual ao ser aprovado no vestibular. Para que então precisa do certificado de conclusão do ensino médio? E se, por milagre, não for aprovado no supletivo, a terá perdido? A Constituição não garante o acesso aos mais elevados níveis de ensino, sem nenhum condicionamento? Para quê então o supletivo, repito? Faço tal consideração apenas para não condenar a ré em custas e honorários advocatícios, pois não pode considerar causadora da demanda quem segue a lei e lei que nada tem de inconstitucional.” E de fato: a Constituição não diz que se alguém é aprovado no vestibular tem direito a prestar supletivo para, assim, obter o requisito previsto em lei. É um contorcionismo hermenêutico fantástico: o que ela diz é que o Estado – sujeito obrigado – deve garantir o acesso ao níveis mais elevados do ensino deve observando a capacidade de cada um (art. 208, V). Ou seja: a ordem é de inclusão. Será garantido o acesso tanto para aqueles muito capacitados quanto para aqueles nem tanto, mas para esses o Estado deve criar mecanismos que o possibilitem, segundo sua própria capacidade. Não está aí, com a devida venia, nenhuma ordem para que o Judiciário autorize que o jovem faça supletivo para garantir o acesso a ensino superior antes do tempo que a lei estabelece. E, realmente, é muito curioso o entendimento anterior. Juízes, sentados em nossos gabinetes, sem nunca ter visto o cidadãozinho (a), nos travestimos de psicólogos, professores, pedagogos e criamos uma forma de acesso ao ensino superior não prevista em lugar nenhum - criando uma política pública educacional, à margem da lei - fazendo a alegria das entidades que aplicam supletivo que passou a ter uma fonte segura de rendimentos na temporada de vestibulares, das faculdades particulares que, além dos regulares, ainda conta com os maduros intelectualmente pela aprovação em vestibular, aumentando assim suas receitas. Todo mundo ficava feliz. Interessante, aliás, é que nunca aportou aqui requerendo a providência um jovem de escola pública, representado pela Defensoria Pública. Assim, ainda que a decisão do IRDR não tenha eficácia para certos fins - por exemplo, julgar liminarmente improcedente o pedido - ao menos sinaliza falta de probabilidade do direito, sem a qual não é cabível o pedido liminar. Indefiro, portanto, o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Com ou sem informações, dê-se vista ao Ministério Público e, depois, venham conclusos para sentença.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) em tutela de urgência que seja determinado à autoridade coatora que realize sua matrícula e permita que ela se submeta às provas de antecipação de conclusão do ensino médio; c) o deferimento de tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que caso ela logre aprovação nas provas de antecipação da conclusão do ensino médio emita documentação hábil e necessária à concretização da matrícula no ensino universitário; d) no mérito, a procedência do recurso para que seja submetida às provas supletivas, e, caso aprovada, receba o certificado de conclusão do ensino médio e realize a matrícula na universidade em que aprovada no vestibular. De início pede a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Defende ser menor de idade e possuir bolsa escolar de 78%. Afirma cursar o terceiro ano do ensino médio, na escola SEB DINATOS. Afirma que possui alto rendimento e foi aprovada no concorrido vestibular de Direito do Uniceub. Diz que para a realização de matrícula no ensino superior precisa comprovar a conclusão do ensino médio. Diante da aprovação obtida buscou, junto ao Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, a antecipação, mediante a realização de provas, da antecipação da conclusão do ensino médio. O CETEB, no entanto, recusou-se a submeter a autora aos testes que, caso aprovada, garantiriam a conclusão do ensino médio. Aduz que é bolsista em 78% e é uma das pessoas de baixa renda beneficiada por bolsa, conquistada por mérito. Ressalta que é uma menina estudiosa e esforçada (com boas notas), que se dedica aos estudos com afinco, o que evidencia sua maturidade e capacidade (art. 208, V, da CF). Agarrou a oportunidade de buscar ascensão social por meio do esforço próprio e do estudo. Destaca que o juízo da origem ao negar que ela realize as provas e progrida no sistema educacional dá um estímulo a que ela não se esforce, que não busque ser hoje melhor do que era ontem. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). 1. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte recorrente pede a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Defende ser menor de idade e possuir bolsa escolar de 78%. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de estudante do ensino médio, que não trabalha e juntou sua declaração de hipossuficiência no ID 27780091. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Defiro a gratuidade de justiça. 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A pretensão da agravante tem por objetivo, concluir o ensino médio por meio do supletivo antes dos 18 anos completos, pois foi aprovada em vestibular para graduar-se em instituição de ensino superior. Inicialmente, é importante destacar o IRDR no 2018.00.2.005071-9 (0005057-03.2018.8.07.0000), cujo objeto versa sobre a viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil nem concluiu o ensino médio utilizar, por ter sido aprovado em vestibular, do curso supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão para ingressar no ensino superior, além da aplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que for assim deflagrado por meio de tutela provisória. Inobstante o julgamento publicado em 30/07/21, do IRDR 13 desta Corte, o referido incidente não obstou a análise da tutela de urgência que envolva a questão. Nesta perspectiva, passa-se à análise da liminar requerida neste agravo . Ao compulsar a documentação acostada nos autos, verifica-se que a recorrente conta com 17 anos e 1 mês de idade e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB (ID 98356843 – pág. 1/2). Outrossim, há declaração de que a agravante está cursando o 3o ano do ensino médio (ID 27780096), tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado (ID 27780096). Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB (ID 27780095), com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual restou comprovada por meio da aprovação da recorrente no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. Presente, pois, a plausibilidade no direito suscitado pelo agravante. Noutro giro, entende-se que existente o risco de dano de difícil reparação, diante do período estabelecido para expor a documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. A corroborar esse entendimento colaciona-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020). Em conclusão, é possível, num juízo de cognição sumária, conceder a liminar pretendida pela agravante, porquanto constatados os requisitos legais. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinar a matrícula da agravante no CETEB , a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após o cumprimento das medidas determinadas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator